Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-92.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004346-92.2017.8.11.0003
RECORRENTES: ANNEMARIE PFANN TOMCZYK E OUTROS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004346-92.2017.8.11.0003
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
RECORRIDOS: ANNEMARIE PFANN TOMCZYK E OUTROS
Vistos.
Do recurso especial interposto no id. 93360477
Trata-se de recurso especial interposto por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso das partes recorrentes, nos termos da seguinte ementa (id. 78845964):
“RAC – EMBARGOS À MONITÓRIA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – ALEGADA NULIDADE DO ATO E CONFIGURAÇÃO DE QUERELA NULITATIS EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – CITAÇÃO FICTA (HORA CERTA) REALIZADA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE RITOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO –APRESENÇÃO DOS ORIGINAIS DA CÉDULAS RURAIS E OS ADITIVOS - PRESCINDIBILIIDADE – ADMISSÃO DA CÓPIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 60, §3o, DO DECRETO-LEI N.o 167/67, QUE DISPÕE SOBRE A NULIDADE DA GARANTIA REAL OU PESSOAL PRESTADA POR PESSOA FÍSICA À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – OFENSA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – GARANTIAS PRESTADAS POR PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA EMPRESA – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO CONFORME PACTUADO NO CONTRATO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - No caso concreto, os intervenientes garantidores Eduardo Tomczyk, Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk residem no mesmo endereço e somente Ricardo não apresentou Embargos, mas a defesa apresentada por seus irmãos Eduardo e Leonardo a ele aproveita, não havendo qualquer traço de prejuízo capaz de macular o procedimento de citação por hora certa.
2 - Cumprida a cansativa e longa diligência pelo Oficial de Justiça, já que este esteve incontáveis vezes no endereço dos citandos, a citação por hora certa foi cumprida a contento, não havendo causa suficiente para anular a sentença por estar ausente a querela nulittatis, à míngua de prejuízo à defesa do devedor solidário Ricardo Tomczyk.
3 – Para a Ação Monitória, exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, apesar de não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado.
4 – A tese de que o documento bancário deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.
5 – Não há falar em nulidade da garantia prestada na Cédula Rural por pessoas físicas. No caso, o empréstimo foi contratado por produtores rurais do mesmo núcleo familiar que entregaram o imóvel rural como garantia da 04 (quatro) dívidas vencidas e não pagas, o que não ofende ao artigo 60, §3o, do Decreto-Lei n.o 167/67.
6 - No tocante aos juros de mora, se o contrato prevê 1% ao ano, deve ser obedecida à periodicidade anual”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1004346-92.2017.8.11.0003, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 0/03/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in vebis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTE – FATO NOVO SUPERVENIENTE À CONFECÇÃO DO RELATÓRIO E ANTERIOR AO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – CESSÃO DOS CRÉDITO RURAIS FEITA PELO CREDOR ORIGINÁRIO - LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, § 1.o, INCISO III, DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.
1 - A regra do § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC se aplica à Ação Monitória, em especial quando já fora constituído o crédito, isto é, a partir do momento em que a prova escrita tem força executiva judicial para todos os efeitos.
2 – Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a falta de notificação do devedor acerca da transferência do crédito não tem o condão de lhe desobrigar em face do cessionário, porquanto a regra contida no art. 290 do Código Civil objetiva apenas resguardar o devedor do pagamento indevido a quem não mais ocupa a posição de credor.
3 – Acolhimento dos Aclaratórios para, em sede de correição permanente, regularizar o polo ativo.
4 – Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que macule o mérito da decisão colegiada, rejeitam-se os Aclaratórios neste ponto”. (id. 84572987)
Já os embargos de declaração de id. 85853976, foram rejeitados conforme decisão de id. 90073454.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 342, II e III, 425, § 1o, 485, § 3o, 700, 1.022, II, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, artigo 286 do Código Civil, artigos 10, 20, III, 41 e 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e artigo 11, § 3o, da Lei 11.419/06, ao argumento de que: (a) impossibilidade de aplicação de multa por interposição dos segundos embargos declaratórios com o objetivo de sanar omissão quanto à tese nova acerca da ilegitimidade dos avalistas; (b) não reconhecimento da tese nova acerca da ilegitimidade passiva dos 2o e 3o recorrentes - EDUARDO TOMCZYK e LEONARDO TOMCZYK - em razão da perda da eficácia do aval por eles prestados; (c) carência de ação pela ilegitimidade ativa do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I, para substituir o credor originário Banco do Brasil S.A., visto que a circulação da cédula de crédito rural se dá apenas por endosso; (d) a fotocópia da via não negociável da CPR gravada com cláusula à ordem, título circulável, por meio de endosso, não constitui prova escrita apta aparelhar a monitória, devendo ser a original.
Recurso tempestivo (id. 93482487).
Contrarrazões (id. 107827975)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não analisou as seguintes questões: (a) - princípio da cartularidade - a fotocópia da via não negociável da CPR gravada com cláusula à ordem, título circulável, por meio de endosso, não constitui prova escrita apta aparelhar a monitória e (b) é autorizado o ajuizamento de ação lastreada em fotocópia de documento quando o autor/ credor preservar a via original.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Ora, como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro garante ao credor a possibilidade de exigir do devedor a quantia que lhe é devida ou o cumprimento da obrigação que foi assumida, seja de entrega de coisa, seja de fazer/não fazer, via procedimento especial chamado de Ação Monitória, cuja previsão está no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15).
Para se valer deste tipo de procedimento, de cognição sumária e de caráter condenatório, o credor deve apresentar seu pleito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
A lei é muito clara no sentido da expressão “com base em prova escrita”. Exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, em que pese possa não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado (TJ-RS, Apelação Cível 597.030.873, rel. des. Araken de Assis, julgado em 15/5/1997).
(...) A norma não fala em documentos originais, caindo por terra a ilação dos devedores.
Portanto, a tese de que o documento deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.
Por oportuno, atualmente, com todo o avanço tecnológico existente, é possível elaborar documento escrito em outras plataformas que não apenas a física, como, por exemplo, a plataforma eletrônica e virtual de e-mails, onde muitas negociações são travadas e há contratos firmados.
(...) No caso dos autos, não há a menor dúvida de que a prova documental deixa evidente a relação jurídica que une as partes, inclusive obriga os intervenientes garantidores Eduardo Tomczyk, Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk a pagarem, solidariamente, a dívida, o que afasta, desde logo, a tese de ilegitimidade.
Desnecessária, pois, a juntada dos contratos originais”. (ids. 78845964 e 84572987) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação/agravo de instrumento, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 342, II, III, e 485, § 3o, do CPC, que se discute sobre a tese nova de ilegitimidade passiva dos 2o e 3o recorrentes - EDUARDO TOMCZYK e LEONARDO TOMCZYK - em razão da perda da eficácia do aval por eles prestados, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 286 do CC, está amparada na assertiva de carência de ação pela ilegitimidade ativa do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I, para substituir o credor originário Banco do Brasil S.A. visto que a circulação da cédula de crédito rural se dá apenas por endosso;
O acórdão recorrido consignou:
“ (...) Partindo da premissa acima, com a cessão do crédito, o credor originário continua figurando na lide, mas como legitimado extraordinário, já que o cessionário assume a posição principal para pleitear as medidas que julgar pertinentes.
Adverte-se que a regra do § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC se aplica à Ação Monitória, em especial quando já fora constituído o crédito, isto é, a partir do momento em que a simples prova escrita passa a ter força executiva para todos os efeitos, tal como como se vê no caso dos autos.
Particularmente sobre a cessão, esta é regulamentada pelo artigo 286 e seguintes do Código Civil
(...) Na espécie, ao contrário do alegado pelos devedores Annemarie Pfann Tomczyk e Outros, a CPR no 20/00921-6 é transferível por meio da cessão, e não apenas por endosso, revelando-se viável a transferência do crédito decorrente de título executivo judicial para o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados.
(...) Dito isso, estando comprovada a sucessão processual do Banco do Brasil S.A. pelo Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados, conforme prova o Termo de Cessão juntado no ID 72618504, está evidente a legitimidade deste para figurar no polo ativo da demanda, o que conduz ao conhecimento dos Aclaratórios opostos no ID 79977451.
Feitas essas considerações, em sede de correição permanente, DECLARO A LEGITIMIDADE do cessionário Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados, e determino o cadastramento dos seus patronos para futuras intimações”. (id. 84572987). (g.n)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, § 3o, do CPC, cuja controvérsia se refere à impossibilidade de aplicação de multa por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar omissão de tese nova, o que impede que o recurso seja considerado protelatório, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
As partes recorrentes alegam que a fotocópia da via não negociável da CPR gravada com cláusula à ordem, título circulável, por meio de endosso, não constitui prova escrita apta aparelhar a monitória, devendo ser a original.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Ora, como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro garante ao credor a possibilidade de exigir do devedor a quantia que lhe é devida ou o cumprimento da obrigação que foi assumida, seja de entrega de coisa, seja de fazer/não fazer, via procedimento especial chamado de Ação Monitória, cuja previsão está no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15).
Para se valer deste tipo de procedimento, de cognição sumária e de caráter condenatório, o credor deve apresentar seu pleito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
A lei é muito clara no sentido da expressão “com base em prova escrita”. Exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, em que pese possa não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado (TJ-RS, Apelação Cível 597.030.873, rel. des. Araken de Assis, julgado em 15/5/1997).
(...) A norma não fala em documentos originais, caindo por terra a ilação dos devedores.
Portanto, a tese de que o documento deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.
Por oportuno, atualmente, com todo o avanço tecnológico existente, é possível elaborar documento escrito em outras plataformas que não apenas a física, como, por exemplo, a plataforma eletrônica e virtual de e-mails, onde muitas negociações são travadas e há contratos firmados.
(...) No caso dos autos, não há a menor dúvida de que a prova documental deixa evidente a relação jurídica que une as partes, inclusive obriga os intervenientes garantidores Eduardo Tomczyk, Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk a pagarem, solidariamente, a dívida, o que afasta, desde logo, a tese de ilegitimidade.
Desnecessária, pois, a juntada dos contratos originais”. (id. 78845964)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).
2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1914266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 539.510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 425, § 1o, e 700 do CPC, artigos 10, 41, e 60 do Decreto Lei n. 167/67 e artigo 11, § 3o, da Lei n. 11.419/06, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Desse modo, o recurso deve ser inadmitido.
Do recurso especial interposto no id. 104752987
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS I com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id. 78845964):
“RAC – EMBARGOS À MONITÓRIA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – ALEGADA NULIDADE DO ATO E CONFIGURAÇÃO DE QUERELA NULITATIS EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – CITAÇÃO FICTA (HORA CERTA) REALIZADA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE RITOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO –APRESENÇÃO DOS ORIGINAIS DA CÉDULAS RURAIS E OS ADITIVOS - PRESCINDIBILIIDADE – ADMISSÃO DA CÓPIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 60, §3o, DO DECRETO-LEI N.o 167/67, QUE DISPÕE SOBRE A NULIDADE DA GARANTIA REAL OU PESSOAL PRESTADA POR PESSOA FÍSICA À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – OFENSA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – GARANTIAS PRESTADAS POR PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA EMPRESA – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO CONFORME PACTUADO NO CONTRATO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - No caso concreto, os intervenientes garantidores Eduardo Tomczyk, Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk residem no mesmo endereço e somente Ricardo não apresentou Embargos, mas a defesa apresentada por seus irmãos Eduardo e Leonardo a ele aproveita, não havendo qualquer traço de prejuízo capaz de macular o procedimento de citação por hora certa.
2 - Cumprida a cansativa e longa diligência pelo Oficial de Justiça, já que este esteve incontáveis vezes no endereço dos citandos, a citação por hora certa foi cumprida a contento, não havendo causa suficiente para anular a sentença por estar ausente a querela nulittatis, à míngua de prejuízo à defesa do devedor solidário Ricardo Tomczyk.
3 – Para a Ação Monitória, exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, apesar de não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado.
4 – A tese de que o documento bancário deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.
5 – Não há falar em nulidade da garantia prestada na Cédula Rural por pessoas físicas. No caso, o empréstimo foi contratado por produtores rurais do mesmo núcleo familiar que entregaram o imóvel rural como garantia da 04 (quatro) dívidas vencidas e não pagas, o que não ofende ao artigo 60, §3o, do Decreto-Lei n.o 167/67.
6 - No tocante aos juros de mora, se o contrato prevê 1% ao ano, deve ser obedecida à periodicidade anual”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1004346-92.2017.8.11.0003, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 0/03/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in vebis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTE – FATO NOVO SUPERVENIENTE À CONFECÇÃO DO RELATÓRIO E ANTERIOR AO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – CESSÃO DOS CRÉDITO RURAIS FEITA PELO CREDOR ORIGINÁRIO - LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, § 1.o, INCISO III, DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.
1 - A regra do § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC se aplica à Ação Monitória, em especial quando já fora constituído o crédito, isto é, a partir do momento em que a prova escrita tem força executiva judicial para todos os efeitos.
2 – Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a falta de notificação do devedor acerca da transferência do crédito não tem o condão de lhe desobrigar em face do cessionário, porquanto a regra contida no art. 290 do Código Civil objetiva apenas resguardar o devedor do pagamento indevido a quem não mais ocupa a posição de credor.
3 – Acolhimento dos Aclaratórios para, em sede de correição permanente, regularizar o polo ativo.
4 – Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que macule o mérito da decisão colegiada, rejeitam-se os Aclaratórios neste ponto”. (id. 84572987)
Já os embargos de declaração de id. 85853976, foram rejeitados conforme decisão de id. 90073454.
A parte recorrente alega em síntese violação aos artigos 322, § 1o, e 1.022 do CPC, ao argumento de que homologado o cálculo da dívida, os encargos legais dos juros de mora deve incidir a 1% ao ano e correção monetária, nos moldes da sentença.
Recurso tempestivo (id. 104890969).
Contrarrazões (id. 108368473).
RICARDO TOMCZYK não apresentou contrarrazões. (id. 108598961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC– decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido é contraditório uma vez que: “(...) pois determina a aplicação dos juros de mora em conformidade com o contrato (1% ao ano), mas ao mesmo tempo sua incidência se restringe ao valor homologado”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto de forma clara, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) os encargos da mora, seja na memória de cálculo anterior à prolação da sentença, ou posterior a esta, deverão ser exatamente o que está previsto no contrato.
E, conforme relatado por esta Desembargadora, no tocante aos juros de mora, estes foram fixados pelo Juiz Sentenciante em 1% ao mês; isto é, em absoluta dissonância da Cláusula de Inadimplência contratual, a qual prevê a sua incidência da periodicidade anual.
Por essa razão, o crédito vindicado na CPR deve ser constituído, devendo ser respeitados os encargos contratados: INPC (ao invés da comissão de permanência), acrescido dos juros de 1% ao ano e da multa de 2%””. (id. 84572987)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
A parte recorrente alega em síntese violação ao artigo 322, § 1o, do CPC, ao argumento de que homologado o cálculo da dívida, os encargos legais dos juros de mora deve ser de 1% ao ano e correção monetária, nos moldes da sentença.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) os encargos da mora, seja na memória de cálculo anterior à prolação da sentença, ou posterior a esta, deverão ser exatamente o que está previsto no contrato.
E, conforme relatado por esta Desembargadora, no tocante aos juros de mora, estes foram fixados pelo Juiz Sentenciante em 1% ao mês; isto é, em absoluta dissonância da Cláusula de Inadimplência contratual, a qual prevê a sua incidência da periodicidade anual.
Por essa razão, o crédito vindicado na CPR deve ser constituído, devendo ser respeitados os encargos contratados: INPC (ao invés da comissão de permanência), acrescido dos juros de 1% ao ano e da multa de 2%”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA PACTUADOS. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...) .
3. Desconstituir a conclusão proferida no acórdão recorrido quanto aos juros de mora pactuados, exigiria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
4. (...)
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1457374/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça